Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742398-80.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ RECORRIDO: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. PESSOA JURIDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INCIDÊNCIA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Para fins de cumprimento à ordem judicial, deve-se observar os parâmetros indicados no acórdão para o qual se pretende implementar, não havendo possibilidade de incluir no polo passivo do feito executivo pessoa jurídica diversa da constante na determinação judicial. 2. Não existem fundamentos que justifiquem a pretensão de inclusão no crédito exequendo de multa por descumprimento estabelecida em instrumento particular não dotado de força executiva, mormente por não ter sido objeto de homologação judicial. 3. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão recorrida representa verdadeira negativa de jurisdição, negando-se a apreciar pleito específico, com fundamentos próprios. Ressalta que em nenhum momento pleiteia-se expansão de decisão prolatada em autos diversos. Pede, assim, seja determinada a análise dos pleitos realizados no agravo de instrumento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 46168587): (...) Na hipótese, quanto aos alegados vícios incidentes no acórdão recorrido, referindo-se o Embargante, em suma, à uma suposta extensão da decisão proferida nos autos do processo n. 0711444-51.2022.8.07.0000, ao processo em análise, ao que se percebe é que houve apenas uma referência ao acórdão executado, para elucidação da matéria posta, e não uma extensão de decisões alheias à matéria posta na origem, como pretende fazer crer o recorrente. Além disso, quanto à pretensa “possibilidade de inclusão de pessoa jurídica pertencente a executada pessoa física sem a desconsideração de personalidade jurídica” (id. 45512361 - Pág. 2) tem-se que a decisão embargada bem apreciou o tema, de forma pormenorizada, quando assim pronunciou-se o e. Desembargador: “(...)O cerne da presente controvérsia reside na pretensão da parte agravante em ver deferida a inclusão da pessoa jurídica Smartbankbr Assessoria Financeira Fintech LTDA, CNPJ n. 41.196.993/0001-04, no polo passivo da demanda, assim como a incidência da multa por descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, com a continuidade dos autos originários. Para apreciar a pretensão recursal, necessário se faz analisar o acórdão no 1429927, de relatoria desta Desembargadora, que restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. DÍVIDAS. EMPRESA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 1.1. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). 1.2. A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. 1.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. 2. O empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2.2. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. 2.3. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1429927, 07114445120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do conteúdo decisório do referido acórdão, é possível extrair os seguintes fundamentos, litteris: “(...) O agravante pugna pela autorização de inclusão da pessoa jurídica SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI no processo de execução e de suas eventuais filiais para fins de expropriação de bens sem que seja necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Id. 34393481 - Págs 6/7). Do exame dos autos, verifica-se que a empresa de titularidade do agravado foi constituída sob a forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI-ME, sendo seu sócio empresário individual, conforme atestam os comprovantes de inscrição da Receita Federal (Ids 118882539 e 118882540 do processo de referência). Com efeito, é cediço que a atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. No caso do empresário individual, a atividade empresarial respectiva é promovida por pessoa física singular (art. 966 do Código Civil). A pessoa natural exerce essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da atividade empresarial, incluindo eventuais bens pessoais. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada direta e ilimitada. Sobre o tema, convém ressaltar que o empresário individual não tem natureza de pessoa jurídica, a despeito de poder ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídicas (CNPJ). Essa possibilidade é conferida apenas para que seja submetido ao mesmo tratamento tributário concedido a outras pessoas jurídicas que exercem atividade empresária. De tal modo, o empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por se tratar de pessoa natural, não há, logicamente, personalidade a ser desconsiderada, situação que afasta a aplicabilidade do referido instituto. (...) Dessa forma, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que tal instituto apenas tem razão de existir quando há separação do patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios, pois, neste caso, as obrigações assumidas pela empresa deverão ser pagas com o seu próprio patrimônio. Há numerosos julgados deste E. Tribunal quanto à possibilidade de direcionamento da execução movida contra a empresa, em desfavor do empresário individual, independente da discussão sobre os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica. (...) Assim, tenho que o caso em apreço não necessita ser analisado sob a ótica da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, sendo legítima a extensão da penhora patrimonial em desfavor do empresário individual. Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a inclusão da pessoa jurídica SMART BENS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI no processo de execução e de suas eventuais filiais para fins de expropriação de bens sem que seja necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É como voto.” (id. 142360374, dos autos originários) – grifo nosso Nesse diapasão, conclui-se que a inclusão da pessoa jurídica Smartbankbr Assessoria Financeira Fintech LTDA, CNPJ n. 41.196.993/0001-04 não se encontra amparada na determinação contida no acórdão 1429927 (id. 42196053 - Pág. 231), motivo pelo qual nenhum reparo, neste ponto, há de ser feito na decisão agravada. Nota-se que a própria decisão agravada menciona o acórdão referenciado por esta Relatora, consoante se extrai do seguinte trecho: (...)Quanto à empresa SMARTBANKBR ASSESSORIA FINANCEIRA FINTECH LTDA (CNPJ n. 41.196.993/0001-04), representada pelo executado, tendo sede na SCN, Quadra 01, Bloco C, Salas 504 a 507, Ed. Brasília Trade Center, Asa Norte, Brasília / DF, CEP 70711-902, indefiro a inclusão, visto que extrapola os limites da determinação expressa no v. acórdão de ID142360374, no qual somente se determinou a inclusão da empresa listada no item 1 acima e suas eventuais filiais, não sendo o caso desta pessoa jurídica (...)” (...). Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028